Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708202-19.2025.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUNIOR WAGNER DE OLIVEIRA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por JUNIOR WAGNER DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 78045359 proferida por esta Relatoria que não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto pela parte agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão da ausência de dialeticidade recursal. Em suas razões recursais, ID 78192087, o agravante sustenta a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, afirmando que não há lógica em se exigir o recolhimento do preparo quando há requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, a decisão ora impugnada não conheceu do recurso por violação à dialeticidade recursal. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do agravo interno por violação à dialeticidade recursal, bem como sobre possível condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que este é o terceiro recurso que viola o princípio da dialeticidade. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025 10:25:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador